Tribunal: TJES
Processo: 0009740-77.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009740-77.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO BRITO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ALEXSANDRO BRITO RODRIGUES
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7 ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou nas sanções do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Em suas razões, em síntese, o apelante requer a sua absolvição.

Contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, é o parecer ministerial.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009740-77.2020.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRO BRITO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ALEXSANDRO BRITO RODRIGUES
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7 ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, em síntese, o apelante requer a sua absolvição, alegando que a condenação baseou-se apenas na palavra da vítima e reconhecimento fotográfico realizado sem observância dos requisitos legais descritos no artigo 226 do CPP.

É o breve relato. Passo a decidir.

Segundo a denúncia, o ora apelante e

um

indivíduo não identificado nos autos, no dia 10/03/2018, no bairro Araçás, município de Vila Velha,

mediante grave ameaça, representada pelo emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo, marca KIA, modelo

Cerato, bem como objetos pessoais da vítima Robson Barbosa Zucoloto.

A

materialidade
e a

autoria

estão provadas pelo boletim de ocorrência; auto de reconhecimento e

prova produzida na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante, que narrou não ter ido a Vila Velha na data dos fatos e que teria confessado alguns crimes porque teria apanhado dos policiais.

Entretanto, sua versão não encontra guarida em outros elementos probatórios, estando isolada nos autos.

Por outro lado, a
vítima narrou com detalhes
como se deram os fatos. Afirmou que retirava seu veículo da garagem quando fora abordada pelo apelante, com arma em punho

e outro individuo não identificado, ordenando que saísse do veículo e lhe entregasse a condução, sendo subtraído, além do carro, outros pertences aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Após, fugiram. Frisou, ainda, que em sede policial, realizou o reconhecimento do réu corno sendo urna dos autores do delito. Inclusive, ressaltou que Alexandre que portava arma de fogo no momento do crime.

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância
,

pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, '‘nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios’
' [....]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Ademais, a vítima fora levada a
sala de reconhecimento direto
, na qual reconheceu o apelante, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que apontou a arma em sua direção e, em seguida, assumiu a condução do veículo subtraído, como se nota às fls. 21 e 27.

Além disso, a título de complementação,
policiais responsáveis também trouxerem informações investigativas acerca da utilização de um veículo Ford Fiesta que dava suporte aos meliantes, tendo chegado ao nome do apelante, que também for reconhecido por outras
vítimas de assaltos praticados com o mesmo
modus operandi
do crime em análise.

Quanto ao
reconhecimento fotográfico,
de fato o Superior Tribunal de Justiça, dando nova interpretação do artigo 226, do Código de Processo Penal, passou a entender que “as formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de”
mera recomendação" do legislador”
(STJ, HC: 598886 SC 2020/0179682-3, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Entretanto, o STJ consignou na ementa do mencionado julgado paradigma que se o reconhecimento fotográfico for a única e exclusiva prova, não poderá servir para uma condenação,
“a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva”
,
o que retrata a hipótese dos autos, já que a condenação, como visto, não se encontra limitada

a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico.

Outrossim, não há dúvidas quanto a incidência das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Posto isto,
não merece acolhimento o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, não vislumbro reparos a serem efetivados na dosimetria e individualização da pena, especialmente se considerada a existência de antecedentes criminais, uma vez que possui em seu desfavor 06 (seis) condenações criminais com trânsito em julgado e a análise desfavorável das circunstâncias do crime, sendo o mesmo praticado na presença de uma criança de apenas 07 (sete) anos, sendo
suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, que encontra-se proporcional e razoável para a reprovação e prevenção do crime apurado, conforme peculiaridades já demonstradas.

Não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, o Magistrado elevou a pena em 1/3 (metade) considerando a existência de duas causas de aumento, a qual reputo acertada, uma vez que o emprego de arma e concurso de agentes demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Posto isto,
mantida a pena definitiva fixada na sentença, bem como o
regime fechado.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,

conheço e nego provimento ao recurso.

E como Voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.

1 A
palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância
,

pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório.

2. O STJ, no HC
598886/SC
consignou que se o reconhecimento fotográfico for a única e exclusiva prova, não poderá servir para uma condenação,
“a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva”
,
o que retrata a hipótese dos autos, já que a condenação, como visto, não se encontra limitada

a um único elemento probatório, qual seja, o reconhecimento fotográfico.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.